Tribunal: TCU
Processo: 042.958/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1057/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, incisos III e V, alínea "a", 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, e no artigo 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la prejudicada ante a perda de seu objeto, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos; levantar o sigilo que recai sobre as peças deste processo, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos artigos 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução/TCU 259/2014; e dar ciência desta deliberação aos interessados, de acordo com o parecer da unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 042.958/2021-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.